Tribunal: TJDFT
Processo: 0001561-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001561-21.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BYANCA COIMBRA DOROTEU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria, notadamente quando a vítima apresenta relato firme e coerente, corroborado pelos demais elementos de provas colhidos nos autos. II – Se a ré ofereceu um aparelho celular para a vítima, recebendo o valor acordado, porém, mediante ardil, a induziu em erro ao entregar um aparelho falsificado, está configurada a conduta descrita no art. 171 do CP, sendo a condenação medida que se impõe. III – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do prejuízo ultrapassa o salário mínimo vigente na data do fato. IV – Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição da prática do crime de estelionato por insuficiência de provas de sua participação no processo de negociação e obtenção do bem. Pede a aplicação do princípio da insignificância, pois o bem foi devolvido, o valor ressarcido, não houve emprego de violência ou grave ameaça e a recorrente é primária, bem como do in dubio pro reo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e ao princípio da insignificância. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante do acervo probatório acima descrito, em que pese a negativa e as alegações da ré, nota-se que a vítima narrou, com clareza de detalhes, a conduta ativa da apelante para o sucesso da empreitada criminosa (...) ao contrário do que afirmou a apelante, não foi apenas a apreensão do celular em sua bolsa que determinou a convicção acerca da autoria, mas todo o acervo probatório que se formou, suficiente para demonstrar que ela e JONATHAS negociaram um aparelho celular Iphone 7 Plus falsificado, por meio do site OLX, induzindo a vítima Thaís Ingrid em erro, mediante artifício, obtendo em proveito deles, vantagem ilícita em prejuízo alheio” (ID 18909584). Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025